Tribunal: TJES
Processo: 5006425-29.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006425-29.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

APELADO: MARIA LUIZA SANT ANNA FERREIRA

RELATOR(A):DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de danos materiais e morais, ajuizada por Maria Luiza Sant’anna Ferreira. Na inicial, a autora alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário sem autorização ou relação contratual. A sentença declarou a inexistência da relação jurídica, determinou a devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as alegações da apelante podem ser conhecidas à luz da revelia; e (ii) avaliar a manutenção do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia impede o conhecimento de matérias fáticas que deveriam ter sido apresentadas em contestação, operando-se a preclusão processual (CPC, art. 336). A apelante, ao não se manifestar em momento processual oportuno, não pode inovar na apelação para apresentar argumentos factuais ou provas não suscitadas na fase inicial.

4. É vedado ao réu revel utilizar o recurso de apelação como substituto de contestação, sendo permitido apenas arguir matérias de ordem pública ou fatos supervenientes (CPC, art. 342). No caso, as alegações da apelante acerca da validade da relação jurídica e inexistência de ato ilícito não configuram hipóteses excepcionais.

5. Quanto ao dano moral, está configurado o abalo extrapatrimonial decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário de subsistência. O valor arbitrado em R$5.000,00 respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.

6. Não há elementos que justifiquem a modificação do montante fixado, o qual não enseja enriquecimento sem causa e guarda compatibilidade com a gravidade do ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. A revelia impede a apreciação de questões fáticas que deveriam ter sido suscitadas em contestação, salvo matérias de ordem pública ou supervenientes, nos termos do art. 342 do CPC. 2. Configura dano moral o desconto indevido em benefício previdenciário de subsistência, sendo razoável a fixação de indenização em R$ 5.000,00 em casos análogos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC
em face da sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES (ID n° 10660834) que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada e condenação em danos materiais e morais,
ajuizada por
MARIA LUIZA SANT ANNA FERREIRA
, julgou procedente o pleito autoral para:

(i)
declarar
a inexistência do contrato/ filiação sob a rubrica de “contribuição AMBEC”, e, a um só tempo, convalidar a tutela de urgência deferida no ID 43408903, para que em caráter definitivo, não sejam efetivados quaisquer descontos no benefício previdenciário da autora;

(ii)
condenar
a demandada a restituir, em dobro, os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, sobre os quais deverão incidir juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil, e correção monetária, a partir dos respectivos descontos, pelos índices da ECGJES; e

(iii)
condenar
a ré ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de juros de mora a contar do evento danoso, ou seja, data em que efetuado o primeiro desconto no benefício da requerente, no percentual de 1% (um por cento) ao mês (Súmula 54, do STJ), e correção monetária a contar do presente arbitramento, pela tabela da ECGJES (Súmula, 362, do STJ).

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante que a associação da apelada foi realizada mediante fornecimento de dados pessoais, o que descaracteriza a alegação de deduções indevidas de sua aposentadoria. Alega ainda que a pretensão indenizatória baseia-se em mera insatisfação da apelada, sem comprovação de abalo moral significativo ou prejuízo relevante, sendo descabida a condenação por danos morais. Por sua vez, de forma subsidiária, pugna pela redução do valor fixado quanto a indenização moral.

Ademais, a apelante afirma que inexiste relação de causalidade entre os descontos realizados e qualquer dano à apelada, visto que os valores eram baixos e em conformidade com os serviços contratados.

Contrarrazões apresentadas (ID n° 10660844), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, por
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC
em face da sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES (ID n° 10660834) que julgou procedente o pleito autoral.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Na origem, trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada e condenação em danos materiais e morais
ajuizada por Maria Luiza Sant'anna Ferreira contra AMBEC (Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos), em que a autora sustenta que: i) percebe benefício previdenciário perante o INSS, no valor de 01 (um) salário-mínimo; ii) foi surpreendida ao verificar que desde dezembro do ano de 2023, a ré efetuava descontos mensais no importe de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), porém nunca entabulou contrato ou autorizou as deduções; iii) tentou contatar a demandada para resolver a celeuma, contudo não obteve êxito.

Ao final postulou: i) seja declarada a inexistência da relação jurídica em comento; ii) pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); iii) pela condenação em dobro das parcelas descontadas do seu benefício previdenciário.

Embora devidamente citada, a parte requerida deixou transcorrer o prazo
in albis
, razão pela qual se operaram os efeito da revelia.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença que julgou procedente o pleito autoral, para:

(i)
declarar
a inexistência do contrato/ filiação sob a rubrica de “contribuição AMBEC”, e, a um só tempo, convalidar a tutela de urgência deferida no ID 43408903, para que em caráter definitivo, não sejam efetivados quaisquer descontos no benefício previdenciário da autora;

(ii)
condenar
a demandada a restituir, em dobro, os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, sobre os quais deverão incidir juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil, e correção monetária, a partir dos respectivos descontos, pelos índices da ECGJES; e

(iii)
condenar
a ré ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de juros de mora a contar do evento danoso, ou seja, data em que efetuado o primeiro desconto no benefício da requerente, no percentual de 1% (um por cento) ao mês (Súmula 54, do STJ), e correção monetária a contar do presente arbitramento, pela tabela da ECGJES (Súmula, 362, do STJ).

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante que a associação da apelada foi realizada mediante fornecimento de dados pessoais, o que descaracteriza a alegação de deduções indevidas de sua aposentadoria. Alega ainda que a pretensão indenizatória baseia-se em mera insatisfação da apelada, sem comprovação de abalo moral significativo ou prejuízo relevante, sendo descabida a condenação por danos morais.

Ademais, a apelante afirma que inexiste relação de causalidade entre os descontos realizados e qualquer dano à apelada, visto que os valores eram baixos e em conformidade com os serviços contratados.

Pois bem.

Como se sabe, nos termos do artigo 336, do CPC, compete ao réu, ao apresentar contestação, alegar todos os argumentos fático-jurídicos impeditivos do direito do autor, inclusive o acervo probatório que entender adequado, não podendo, posteriormente à prática deste ato, trazer novas matérias que não foram anteriormente ventiladas.

Outrossim, consoante o disposto no artigo 342 do mesmo diploma processual, após a contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando relativas a direito ou a fato superveniente, quando competir ao juiz conhecer delas de ofício, ou por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Na espécie, encerrada a fase instrutória e proferida sentença julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, a Recorrente, ao interpor recurso de Apelação, apresenta aos autos tese jurídica que supostamente afastaria o pleito formulado na inicial.

Não obstante, a revelia tem como consequência a impossibilidade de conhecimento de matérias fáticas que deveriam ter sido suscitadas por meio de contestação, operando-se sobre elas a preclusão. A propósito, confira-se o entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZATÓRIA POR COBRANÇA INDEVIDA – TELEFONIA – REVELIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO EXTINTIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação dos efeitos da revelia gera a preclusão da matéria fática deduzida nos autos.
Destarte, ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de direito ou de ordem pública.
2. Cabe ao prestador de serviços comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, o que restou demonstrado. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES - Apelação Cível nº 0027535-03.2018.8.08.0024; Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 31.10.2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR NEGLIGÊNCIA NO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA INEXISTÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. TESE AFASTADA. CITAÇÃO EFETIVADA. RÉU REVEL. AUSENTE CONDIÇÕES EXCEPCIONAIS DO ARTIGO 345 DO CPC. INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DA REVELIA. VEDADA A DISCUSSÃO EM SEDE DE APELO, DE FATOS NÃO SUSCITADOS E DISCUTIDOS NO PROCESSO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os efeitos da revelia poderão ser afastados quando caracterizada uma das excepcionalidades elencadas no artigo 345 do CPC. 1.2. Uma vez que a demanda (i) não envolveu direito indisponível, (ii) não houve pluralidade de réus tampouco contestação a ser aproveitada, (iii) e a petição inicial estava acompanhada de todos os documentos necessários e a tese apresentada se mostrou verossímil com as provas dos autos, se mostra acertada a sentença prolatada em primeiro grau. 2. In casu, constam nos autos que o recorrente foi devidamente citado com a entrega da cópia do mandado e da petição inicial, constando no referido mandado que o juízo de origem deixou de designar audiência de conciliação ou mediação em virtude de ausência de conciliadores e/ou mediadores no PJES, afastando-se, portanto, o alegado cerceamento de defesa.
3. Quando se trata de recurso interposto por revel, a matéria a ser apreciada em sede de apelação são aquelas que tenham sido “suscitadas e discutidas” no processo, sendo defeso à parte suprir, em segunda instância, a argumentação fática que deveria ter se valido em sede de defesa, caso não fosse revel.
4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES - Apelação Cível nº 0001533-94.2017.8.08.0035; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 24.04.2024).

In casu
, as razões recursais apresentadas pela apelante buscam, em grande parte, discutir aspectos fáticos e jurídicos que deveriam ter sido enfrentados em contestação, como a alegação de inexistência de ato ilícito e a validade da relação jurídica entre as partes.

Todavia, ao optar pela inércia no momento processual adequado, a apelante não apenas deixou de combater as alegações da autora como também perdeu a oportunidade de produzir provas em sua defesa, sendo vedada a inovação recursal para introduzir questões que poderiam ter sido suscitadas anteriormente.

Portanto, as razões recursais da apelante se mostram incompatíveis com a condição de revelia que lhe foi imposta no primeiro grau. Destarte, a despeito das razões de inconformismo manifestadas pela Apelante, não pode o réu revel valer-se do recurso de Apelação como substituto processual da contestação, sendo a ele permitida, tão somente, a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador, ou relativas a direito ou fato supervenientes, o que não se mostra na hipótese em tela.

Nestes termos,
DEIXO DE CONHECER
do apelo interposto no que tange à alegada regularidade das cobranças realizadas em desfavor da Apelada.

Passo, pois, à análise do valor atinente à condenação de danos morais.

De acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na exordial. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALECIMENTO DO AUTOR. MEDICAMENTO EXPERIMENTAL E QUE NÃO CONSTA DO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. CONDIÇÕES NÃO SATISFEITAS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO ILÍCITO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...] 2. Em conformidade com o entendimento desta Corte, o magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial. [...] 7. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 2.066.151/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.).

Com efeito, os precedentes jurisprudenciais deste Egrégio Tribunal de Justiça são uníssonos quanto à configuração do dano moral em casos de descontos indevidos, sendo que, em situações análogas, este Tribunal entendeu que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de não ocasionar enriquecimento sem causa. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NÃO RECONHECIDA – FRAUDE – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA QUE DEVE SER MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, as empresas que exploram serviço de telefonia respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiro na contratação de serviços, de modo que “é cabível a responsabilização da empresa de telefonia por inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito quando a contratação do serviço ocorreu mediante fraude” (AgRg no AREsp n. 367.875/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/3/2014, DJe de 28/3/2014.) 2. As assinaturas lançadas nos contratos apresentados pela empresa de telefonia não se assemelham às assinaturas que a autora apresentou em suas petições. Ainda, os endereços residenciais indicados em ambos os contratos são distintos do apresentado pela autora em sua petição inicial. 3. A empresa apelante não adotou procedimentos de segurança que buscassem demonstrar a regularidade da contratação, ou que o indivíduo presente era, de fato, o mesmo constante no documento de identificação. 4. “A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.) 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se apropriado ao caso em comento, eis que está em maior consonância com a jurisprudência pátria do que o valor arbitrado em primeira instância. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível nº 0002449-41.2020.8.08.0030; Relator: Marcos Valls Feu Rosa; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 11.04.2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4. Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível nº 5000356-53.2022.8.08.0061; Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 14/11/2024)

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Nestes termos, de acordo com o §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar